Tribunal: STF
Processo: RC 1425
Classe: RC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-04
Data de publicação: 1981-12-04

Ementa:
CRIME DE DANO CULPOSO PROVOCADO EM VEÍCULO PERTENCENTE A POLICIA
MILITAR.
NÃO ESTANDO CARACTERIZADO CRIME MILITAR, E NÃO PREVENDO A LEI PENAL
COMUM A FIGURA DELITUOSA DO CRIME DE DANO CULPOSO, E ATIPICO O FATO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O PROCESSO E JULGAMENTO, EM
CONSEQUENCIA DE LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS POR CIVIS NO ACIDENTE
AUTOMOBILISTICO.
RECURSO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.